Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO. NULIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA.
1 – Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional.
2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado.
3 – O recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter ou manter o benefício.
4 – Não bastasse isso, os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
5 – A própria Exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada.
6 – Deve ser acolhida a alegação de nulidade da decisão quanto ao indeferimento do pedido de penhora de bens imóveis, tendo em vista a nítida ausência de fundamentação do decisum. Com efeito, a Julgadora não lançou quaisquer considerações para fundamentar a conclusão por ela alcançada, em desrespeito ao princípio constitucional da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais (Constituição Federal, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, inc. IV e VI).
7 – Cassa-se a decisão agravada na parte em que indeferiu a penhora de bens imóveis elencados pela Agravante, a fim de que outra seja proferida, com a devida fundamentação quanto ao ponto.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.